Tribunal: TJBA
Processo: 8042349-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042349-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARINA SIMOES KOSS

Advogado(s)
:
IZABEL CRISTINA MAY registrado(a) civilmente como IZABEL CRISTINA GONCALVES SILVA MAY

EMENTA

Embargos de declaração em agravo de instrumento. Plano de saúde. Tratamento para obesidade mórbida. Bloqueio de valores. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão. Pretensão de rediscussão do mérito. Impossibilidade. O Acórdão embargado manteve a
decisão
de 1º grau
que determinou bloqueio de valores para custeio de tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada não credenciada, após reiterado descumprimento de ordem judicial. Inexiste obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, que analisou de forma exaustiva as questões postas no agravo de instrumento, concluindo pela ausência de demonstração de que a rede credenciada dispõe de estabelecimento apto a realizar o tratamento específico prescrito à paciente e pela adequação da medida de bloqueio de valores diante da reiterada resistência em cumprir a ordem judicial ao longo de sete meses. A pretensão de rediscutir o mérito da causa e as provas já analisadas não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração, cujo cabimento está condicionado à existência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. O prequestionamento de dispositivos legais não exige sua menção expressa no acórdão, bastando que a matéria tenha sido efetivamente decidida, como ocorreu no caso em análise.
Embargos de declaração não acolhidos.